Tribunal: TJES
Processo: 5004603-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004603-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORDAN CAVAZZANA ZORZANELLI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004603-73.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido: JORDAN CAVAZZANA ZORZANELLI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. RELATA O AUTOR QUE POSSUI CONTA JUNTO AO BANCO RÉU. ADUZ QUE, NO DIA 22/01/2022, OCORRERAM VÁRIAS COMPRAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, AS QUAIS NÃO RECONHECE. A MOVIMENTAÇÃO PERFEZ O MONTANTE DE R$3.907,40 (TRÊS MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). AO ENTRAR EM CONTATO COM O BANCO, FOI-LHE RECOMENDADO QUE PAGASSE APENAS AS OPERAÇÕES RECONHECIDAS, POIS AS DEMAIS COMPRAS SERIAM RETIRADAS DA FATURA. AS COMPRAS INDEVIDAS FORAM ESTORNADAS, PORÉM A COBRANÇA DE JUROS DAS FATURAS NÃO RECONHECIDAS CONTINUOU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CANCELAR A COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS NO CARTÃO DO AUTOR, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PEDE-SE, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGADOR A QUO REALÇA O DESGASTE VIVENCIADO PELO AUTOR PARA SOLUCIONAR O IMPASSE, O QUE SÓ VEIO A OCORRER APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E EXPEDIÇÃO DE LIMINAR PELO JUÍZO. INÚMEROS CONTATOS, SEM SUCESSO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À LESÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)